Tribunal: TJSP
Processo: 1007470-80.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - FATOS NOVOS NARRADOS NA PEÇA RECURSAL NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA EQUIVOCADA – TESES QUE NÃO FORAM DEDUZIDAS NA EXORDIAL – INOVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO - APESAR DAS FALHAS ATRIBUÍDAS À RÉ, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EXISTIA CHANCE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - FATOS NOVOS NARRADOS NA PEÇA RECURSAL NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA EQUIVOCADA – TESES QUE NÃO FORAM DEDUZIDAS NA EXORDIAL – INOVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO - APESAR DAS FALHAS ATRIBUÍDAS À RÉ, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EXISTIA CHANCE REAL DE REVERSÃO DO RESULTADO OBTIDO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO POR MEIO DO RECURSO DE APELAÇÃO CONSIDERADO DESERTO E APÓCRIFO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – DEPRENDE-SE DA NARRATIVA AUTORAL QUE O PRAZO PARA CONTESTAR A AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE JÁ HAVIA SE ESGOTADO QUANDO A REQUERENTE PROCUROU A RÉ – ACORDO FIRMADO NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À APELANTE - INVIÁVEL A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - APELO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007470-80.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONICA
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUELI DOMINGUES VALLIM.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 2/10
VOTO No 14.715
APELAÇÃO No 1007470-80.2019.8.26.0008
APELANTE: MONICA LOPES
APELADA: SUELI DOMINGUES VALLIM
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
JUIZ: ERASMO SAMUEL TOZETTO
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -
FATOS NOVOS NARRADOS NA PEÇA RECURSAL NO
QUE
TANGE
À
PRESTAÇÃO
DE
ORIENTAÇÃO
JURÍDICA EQUIVOCADA
TESES QUE NÃO FORAM
DEDUZIDAS NA EXORDIAL
INOVAÇÃO
NÃO
CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO DESÍDIA
NA CONDUÇÃO DO PROCESSO - APESAR DAS FALHAS
ATRIBUÍDAS À RÉ, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE EXISTIA CHANCE REAL DE REVERSÃO DO
RESULTADO OBTIDO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO POR
MEIO DO RECURSO DE APELAÇÃO CONSIDERADO
DESERTO E APÓCRIFO
INAPLICABILIDADE DA
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE DEPRENDE-SE
DA NARRATIVA AUTORAL QUE O PRAZO PARA
CONTESTAR A AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE JÁ
HAVIA SE ESGOTADO QUANDO A REQUERENTE
PROCUROU A RÉ ACORDO FIRMADO NA EXECUÇÃO
DE HONORÁRIOS
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
APELANTE
-
INVIÁVEL
A
CONDENAÇÃO
DA
REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

CABÍVEL
A
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
EM
GRAU
RECURSAL
-
APELO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 113/136) interposto
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais contra a r.
sentença de fls. 106/111 (disponibilizada no DJE em 21.02.2020 - fls. 112),
que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observados os benefícios da gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 3/10
A requerente apela pugnando, preliminarmente, pela
tramitação prioritária do feito.
No mérito, sustenta que contratou a requerida para
prestação de serviços advocatícios em ação de usucapião, mas a ré cometeu
falhas que levaram ao não conhecimento do recurso de apelação por falta de
recolhimento do preparo e ausência de assinatura (peça apócrifa). Diz que
entrou em contato com a apelada diversas vezes e recebia respostas evasivas,
o que gerou desconfiança. Conta que se dirigiu ao cartório para obter mais
informações e teve ciência da existência de dois outros processos -uma
reivindicatória e uma execução de honorários, com prazo para contestar
exaurido na primeira delas.
Defende que a apelada não atuou com zelo e diligência,
razão pela qual deve ser responsabilizada pelos danos causados. Indica que a
ré, apesar de não garantir o resultado do pleito, deveria empregar a melhor
técnica visando obter desfecho favorável à cliente. Aponta, ainda, que
competia à advogada, quando procurada para orientação jurídica, analisar a
documentação
apresentada
pela
autora
(especialmente
quanto
ao
preenchimento dos requisitos legais), para verificar a viabilidade de deduzir a
pretensão em juízo, o que não foi feito a contento.
Ressalta que a requerida advogou contra literal
disposição de lei ou agiu com imperícia/negligência no que tange à
orientação e à postulação em juízo sem embasamento jurídico, vez que os
requisitos legais objetivos para usucapião não estavam preenchidos. Salienta
que a conduta da apelada foi determinante para o insucesso naquela ação.
Indica, apesar de tudo, que ninguém pode afirmar que a
improcedência do pleito não seria revertida em sede recursal, razão pela qual
o não conhecimento da apelação em razão da desídia da requerida enseja o
dever de indenizar.
Aduz a ocorrência de danos morais na hipótese, vez que
as falhas técnicas da requerida em orientar a cliente e conduzir o processo
resultaram na perda do imóvel em que viveu por mais de quinze anos.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença combatida para julgar totalmente procedente a ação, condenando a
requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 235.695,18)
e morais (R$ 50.000,00).
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 139/146, com
preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da
dialeticidade.
Recurso tempestivo e regularmente processado, com
manifestação da apelante se opondo ao julgamento virtual do feito (fls. 150).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 4/10
Ab initio, deixo consignado que, em parte, o recurso não
merece ser conhecido.
Ao contrário do que pretende fazer crer a requerida em
sede de contrarrazões, não verifico a ocorrência de afronta ao princípio da
dialeticidade, pois que os fundamentos da r. sentença foram combatidos pela
apelante. No entanto, constato que alguns dos fatos acrescentados pela
recorrente em suas razões de apelação não foram apresentados na narrativa
havida na exordial.
Nota-se que, na petição inicial, a autora se limitou a
lastrear seus pedidos indenizatórios em falhas da requerida no que tange a
condução de processos, alegando que a ré deixou de providenciar o
recolhimento de preparo da apelação apócrifa interposta em ação de
usucapião, perdeu prazo para contestar ação reivindicatória e não informou a
cliente acerca de uma execução de honorários em curso.
Apesar de reiterar tais teses nas razões recursais, a
requerente também acrescentou novos fatos em sua exposição, declarando
que a ré cometeu equívocos quanto à orientação jurídica prestada, não se
atentando ao preenchimento dos requisitos legais para usucapião, o que levou
à propositura de demanda temerária e fadada ao insucesso.
Vê-se, portanto, que a autora deu novos contornos ao
relato sobre a atuação da sua antiga patrona, apresentando inéditas teorias que
não foram submetidas ao contraditório e à apreciação do julgador da origem.
Evidente, portanto, a ocorrência de clara e injustificável
inovação recursal naquilo que diz respeito à alegação de falha na orientação
jurídica prestada pela ré.
Como é cediço, em decorrência do efeito devolutivo, é
proibida a inovação em sede de apelação. Realmente, “não é possível
conhecer de inovação da lide em sede recursal, sob pena de indevida
supressão de instância” (STJ, AgRg-RMS n. 36.499/SP - 1a Turma
Ministro Relator Benedito Gonçalves - j. 28-02-2012). Sic
Dessa forma, tendo em vista que a requerente, em seu
recurso de apelação, trouxe à baila teses que não foram apresentadas
anteriormente, forçoso convir que parte do apelo não reúne condições de ser
conhecido.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
ALUGUEL. Pretensão recursal para restituir os produtos em posse do
apelado ou, alternativamente, descontar os valores respectivos da
restituição devida. Matéria não deduzida em fase de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 5/10
Inovação recursal indevida. Recurso não conhecido. (Apelação n.
1023150-79.2017.8.26.0007 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 03/10/2018).
Sic
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais.
Improcedência. Inovação recursal. Teses defensivas não deduzidas em
primeira instância. Não comporta conhecimento recurso cujos
argumentos não foram deduzidos em primeiro grau, não foram objeto de
contraditório e, por conseguinte, nem mesmo examinados pela decisão
recorrida, a impedir seu enfrentamento nesta instância recursal.
Penalidade por litigância de má-fé bem aplicada pela juíza singular.
Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.
(Apelação n. 1003738-58.2017.8.26.0268 - 28a Câmara de Direito Privado
Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 21/08/2018 v.u.). Sic
Superado esse tópico, adianto que o apelo, na parte
conhecida, não comporta provimento.
Com efeito, tem-se que a requerente pretende obter
indenizações por danos materiais e morais em razão de falhas nos serviços
advocatícios prestados pela ré, além da restituição dos valores gastos na
contratação de novo advogado para defender seus interesses nessa lide.
Não há dúvidas de que a prestação de serviços
advocatícios consiste em obrigação de meio, e não de resultado, motivo pelo
qual a patrona contratada não responde pelo fracasso do pleito. Diante desse
contexto, para que fosse possível atribuir à ré o dever de reparar, o MM. Juiz
a quo analisou a situação à luz da teoria da perda de uma chance, concluindo-
se pela improcedência dos pedidos.
Ressalte-se que, na ação de usucapião sob patrocínio da
recorrida, a apelação interposta não foi assinada pela advogada que, apesar de
intimada, não sanou o vício e não demonstrou ter promovido medidas para
providenciar, junto à cliente, o recolhimento do preparo exigido para
conhecimento daquele recurso.
Assim sendo, o apelo não teve o mérito apreciado,
sobrevivendo a sentença de improcedência proferida naquele feito.
Em que pese a possibilidade de classificar como
desidiosa a conduta praticada pela patrona, ora requerida, não há como
condena-la a pagar à requerente valor correspondente ao imóvel que se
pretendia, naqueles autos, usucapir.
Sabe-se que a aplicação da teoria da perda de uma chance
sempre foi objeto de grande controvérsia nos Tribunais pátrios, o que levou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 6/10
Superior Tribunal de Justiça a estabelecer requisitos para a incidência do
instituto nos casos de prestação de serviços advocatícios, os quais estão
ilustrados nos seguintes julgados:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA
DE PROBABILIDADE DE SUCESSO NO RECURSO CONSIDERADO
INTEMPESTIVO. 1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil de
advogados, que patrocinaram determinada demanda em nome da parte
ora recorrente, pelo não conhecimento do seu recurso especial e do
agravo de instrumento consequentemente interposto, ocasionando a
"perda da chance" de ver reconhecido o seu direito ao recebimento de
benefício acidentário, postulando, assim, indenização por danos
materiais e morais. 2. Possibilidade, em tese, de reconhecimento da
responsabilidade civil do advogado pelo não conhecimento do recurso
especial interposto intempestivamente e, ainda, sem ter sido instruído, o
agravo de instrumento manejado contra a sua inadmissão, com os
necessários documentos obrigatórios. 3. Os advogados, atuando em nome
do seu cliente e representando-a judicialmente, comprometem-se,
quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao
exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses
da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável
(obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro do rigor
profissional exigido, nisso incluindo-se a utilização dos recursos
legalmente estabelecidos, dentro dos prazos legalmente previstos. 4. A
responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de
suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou
doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente. 5. Tonalizado
pela perda de uma chance, o elemento "dano" se consubstancia na
frustração da probabilidade de alcançar um resultado muito provável. 6.
Nessa conjuntura, necessário perpassar pela efetiva probabilidade de
sucesso da parte em obter o provimento do recurso especial
intempestivamente interposto. 7. Na origem, com base na análise da
fundamentação do acórdão recorrido e, ainda, das razões do referido
apelo excepcional, a conclusão foi de que o recurso estava fadado ao
insucesso em face do enunciado 7/STJ. Insindicabilidade. 8. Doutrina e
jurisprudência do STJ acerca do tema. 9. Pretensão indenizatória
improcedente. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n.
1.758.767/SP - TERCEIRA TURMA - Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO - j 09/10/2018). Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 7/10
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL. PERDA DE PRAZO POR ADVOGADO. TEORIA DA
PERDA DE UMA CHANCE. DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA QUESTÃO
PRINCIPAL QUE ANALISOU AS PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS,
SUPERANDO A ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DANO
MORAL INEXISTENTE. 1. É difícil antever, no âmbito da
responsabilidade contratual do advogado, um vínculo claro entre a
alegada negligência do profissional e a diminuição patrimonial do cliente,
pois o que está em jogo, no processo judicial de conhecimento, são apenas
chances e incertezas que devem ser aclaradas em juízo de cognição. 2.
Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas
apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da
vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da
"perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida
análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante,
eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Precedentes.
3. O fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor
recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática
responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance,
fazendo-se
absolutamente
necessária
a
ponderação
acerca
da
probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar
vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida. 4. No caso em julgamento,
contratado o recorrido para a interposição
de recurso especial na demanda anterior, verifica-se que, não obstante a
perda do prazo, o agravo de instrumento intentado contra a decisão
denegatória de admissibilidade do segundo recurso especial propiciou o
efetivo reexame das razões que motivaram a inadmissibilidade do
primeiro, consoante se dessume da decisão de fls. 130-134, corroborada
pelo acórdão recorrido (fl. 235), o que tem o condão de descaracterizar a
perda da possibilidade de apreciação do recurso pelo Tribunal Superior.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 993936/RJ - QUARTA
TURMA - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - j. 27/03/2012).
Sic
Tendo em vista as balizas fixadas pela Corte Superior,
conclui-se que, para aplicação da teoria em questão, é necessário comprovar
que a atuação do causídico, muito mais do que equivocada ou negligente,
afastou uma probabilidade séria, ou real, de se alcançar o resultado final
pretendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 8/10
Nesse sentido, não se configuram como hipóteses de
incidência da teoria expectativas improváveis ou quase certas. Deve-se ter
uma nítida compreensão de que a chance que se alega perdida muito
provavelmente teria sido alcançada se não fosse a conduta criticável do
advogado, o que não ficou evidenciado na hipótese vertente.
Conforme bem pontuou o Culto julgador da origem (fls.
107/108): “Ainda que se possa imputar à ré erros na condução do processo,
deixando, por inércia, o recurso de apelação interposto pela autora em face
da r. sentença de improcedência, ser julgado deserto por ausência de
recolhimento de preparo e por não regularizar a falta de assinatura, certo é
que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a
sua real chance de sucesso naquela lide, caso a conduta da ré
correspondesse àquela apontada como escorreita [...]. Assim, repisa-se, o
simples fato da ré, como advogada da autora, na ação julgada
improcedente, ter atuado de maneira negligente à causar a deserção do
respectivo recurso, por si só, não tem o condão de autorizar a interpretação
automática da 'perda de uma chance' de ser vitoriosa”. Sic
Desse modo, a despeito da alegação de que o trabalho
desempenhado pela apelada pecou em qualidade técnico-profissional, a
autora não comprovou que existia uma probabilidade concreta de êxito na
ação de usucapião caso a atuação da causídica tivesse ocorrido de acordo
com as expectativas da requerente. Pelo contrário, a própria apelante, nas
razões de inconformismo, destaca que não estavam preenchidos todos os
requisitos legais para usucapião extraordinária, o que infirma qualquer
esperança de reforma da sentença de improcedência combatida através da
apelação apócrifa e deserta.
Quanto ao tema, importante trazer à baila a
jurisprudência desta 28a Câmara de Direito Privado, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MANDATO. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANO MATERIAL. Ajuizamento por ex-clientes contra advogado.
Atuação falha do causídico em ação de indenização por dano material
com supedâneo em fiança prestada em contrato de locação perda de
prazo para a interposição de recurso de apelação. Perda de uma chance.
Apelados que não comprovaram que havia probabilidade real de
redução ou afastamento da indenização fixada naquela demanda. Ônus
da prova não superado. Dicção do art. 373, I, do CPC/2015. Indenização
por dano material que se tem por incabível. Recurso provido. (Apelação
n. 0008886-69.2007.8.26.0510
28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - j. 11/09/2018 -
v.u.). Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 9/10
No que diz respeito aos demais feitos em que a autora
alega a ocorrência de outras falhas na prestação dos serviços advocatícios,
destaco que melhor sorte não lhe socorre.
Depreende-se da narrativa da requerente (fls. 115) que,
quando tomou ciência da ação reivindicatória e procurou a patrona, o prazo
para contestar o feito já havia se esvaído, sendo impossível atribuir à ré
qualquer responsabilidade pela falta de resposta.
Já naquilo que tange à execução de honorários
sucumbenciais, sigo o entendimento emanado da origem, no sentido de que
houve celebração de acordo no feito, inexistindo demonstração de prejuízo
em decorrência da desídia da ré.
Oportuno ressaltar, outrossim, que o dano moral
representa lesão a interesses não patrimoniais, ao sofrimento humano
decorrente da ofensa aos direitos da personalidade expressamente previstos
no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, quais sejam, intimidade, vida
privada, honra, e a imagem das pessoas.
Nesse sentido, alegações de sofrimento, transtorno e
abalos emocionais não implicam, por si sós, na configuração de dano moral,
pois é necessário que se atinja algum dos valores extrapatrimoniais
supracitados.
In casu, não restou demonstrada a alegada perda de uma
chance e tampouco a existência de danos extrapatrimoniais passíveis de
indenização decorrentes da atuação relapsa da patrona, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença em sua integralidade.
Patente, ademais, que os honorários contratuais de
advogado não integram a reparação civil e, por isso, não são passíveis de
restituição, mostrando-se incabível o pedido de ressarcimento da quantia
gasta para remunerar o patrono eleito pela autora para patrocinar seus
interesses nessa causa.
Infundada, dessa forma, a aspiração da requerente de ser
ressarcida pelas despesas tidas com o pagamento do patrono que escolheu
para defender seus interesses em juízo.
Assim, era mesmo de rigor a improcedência de todos os
pedidos autorais, o que acarreta o desprovimento deste apelo, na parte
conhecida.
Por fim, nos termos do que preceitua o artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil vigente, e do que entendeu o Superior Tribunal de
Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando em
conta o integral desprovimento do apelo, na parte conhecida, majoro, em grau
recursal, a verba honorária devida pela requerente para 15% sobre o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007470-80.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 14.715 10/10
atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO DE
PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO,
conservando o a r. sentença guerreada.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator